Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. SÍNDROME DE DOWN. MONITOR EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana a ser prestado pelo Estado, sendo que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.
2. Quando agente público responsável pela prestação do serviço de educação atesta a necessidade do aluno, pessoa com deficiência, de ser assistido por Educador Social Voluntário exclusivo, e fica demonstrado, na fase de apreciação preambular, a capacidade de a Administração Pública de fornecer referido serviço, a manutenção da decisão que defere a tutela de urgência é medida que se impõe.
3. Agravo conhecido e desprovido.